Tribunal: TJBA
Processo: 8083590-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083590-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DJ AUTO ESTILO COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS, MARCIO MARTINS TINOCO, NEY JOSE CAMPOS

APELADO: AMAURI FERREIRA DE MOURA

Advogado(s)
:
ALAYDE MARIA FREITAS MONTEIRO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DE PRIMEIRO CONTRATO E FORMALIZAÇÃO DE SEGUNDO MAIS ONEROSO. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ELEVAÇÃO SEM JUSTA CAUSA DO PREÇO DE PRODUTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e DJ AUTO ESTILO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por AMAURI FERREIRA DE MOURA, determinando o cancelamento do contrato nº 519263472 e manutenção das condições inicialmente pactuadas no contrato nº 517364050, além de condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, como bem destacado na sentença recorrida, a concessionária de veículos participou ativamente da relação de consumo, indicando a instituição financeira e intermediando a celebração dos contratos de financiamento. Além disso, segundo narrado na inicial, foi um preposto da primeira ré que procurou o autor informando sobre suposto "erro" no primeiro contrato, resultando no seu cancelamento e na celebração de um segundo contrato mais oneroso.

3. Quanto ao mérito, os elementos constantes dos autos demonstram que a conduta das rés causou ao autor transtornos que extrapolam o simples aborrecimento. Como bem destacado na sentença, a elevação injustificada do valor do financiamento, aliada à necessidade do autor de despender tempo e esforço para resolver a situação, configura ofensa aos direitos da personalidade, aplicando-se a teoria da perda do tempo útil.

4. No caso concreto, o autor foi surpreendido com o cancelamento unilateral do primeiro contrato e a celebração de um segundo significativamente mais oneroso, sem justificativa plausível, o que lhe causou transtornos e preocupações que extrapolam os dissabores cotidianos.

5. Portanto, correta a sentença ao reconhecer o dano moral na hipótese, além de determinar o
cancelamento do segundo contrato e manutenção do primeiro

6. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8083590-80.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante DJ AUTO ESTILO COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros e como apelada AMAURI FERREIRA DE MOURA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.